Tribunal: TJES
Processo: 5001367-59.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001367-59.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARLENE CIRILO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001367-59.2020.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
MARLENE CIRILO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão ora vergastada merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE INDICADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, EM QUE PESE A DECLARAÇÃO DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. RECÁLCULO DOS VALORES A SEREM PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Executado, ora Recorrente, em face de decisão terminativa que negou provimento à impugnação apresentada pelo devedor quanto ao índice de correção monetária utilizado pela Contadoria do Juízo para atualização do valor a ser pago pelo ente público. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da leitura do dispositivo da sentença (confirmada integralmente no acórdão proferido por esta Turma), nota-se que assim dispôs o Juízo
a quo
quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na hipótese: “
Em relação ao depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador, os juros de mora e a correção monetária serão regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, sendo aplicável o índice básico da caderneta de poupança (TR), aqueles desde a citação e esta a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V., momento em que deverá ser corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
”.

(3). Do trecho destacado, não restam dúvidas de que, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 no que se refere à adoção da TR como índice de correção monetária (de acordo com o Tema 810/STF), o dispositivo da sentença determinou a sua utilização no presente caso, o que não foi objeto de impugnação pela credora no momento adequado, transitando em julgado o referido
decisum
naqueles termos.

(4). Nesse sentido, entende o C. STJ que “
sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída,
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
” (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020).

(5). Dessa forma, em estrita observância ao dispositivo da sentença transitada em julgado que lastreia a execução ora impugnada, entendo que merecem ser acolhidas as razões do Recorrente, devendo ser realizado recálculo dos valores a serem adimplidos pelo devedor, adotando-se, para tanto, o índice de correção monetária determinado na hipótese (TR) a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento,

para
reformar
a decisão terminativa recorrida e
revogar a homologação de cálculos
realizada pelo Juízo
a quo
, determinando ainda a remessa dos autos à Contadoria do Juízo de origem para realização de novos cálculos,
adotando-se o índice de correção monetária determinado na hipótese
(TR)
a partir do efetivo pagamento até a data da expedição do R.P.V.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)